Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de integrar o abono de permanência nos próximos pagamentos do terço de férias, enquanto a servidora pública se mantiver na atividade; e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do montante retroativo, quantia de R$641,99, relativo à diferença entre o valor devido e pago a título de terço de férias.
2. A controvérsia incide sobre a natureza do abono de permanência e a possibilidade de a referida verba compor a base de cálculo do adicional de férias.
3. Conforme o posicionamento jurisprudencial adotado no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 424) e no TJDFT, o abono de permanência é verba de natureza remuneratória, de modo que deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias.
4. Nesse sentido: [...] 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal: [...] II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018). [...]. (Acórdão 1407894, 07474305220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 163 da Repercussão Geral dispõe acerca da não incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, posicionamento que não altera o dever de o abono de permanência integrar a base de cálculo para cômputo do adicional de férias.
7. Cabimento da condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença devida a título de terço de férias, qual seja, R$ 641,99, quantia já corrigida monetariamente até fevereiro de 2022, conforme cálculos apresentados pelo autor.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal na obrigação de integrar o abono de permanência na base de cálculo dos próximos pagamentos do terço de férias até a data da aposentadoria da parte autora; bem como à obrigação de pagar à parte autora a quantia de R$641,99, com correção monetária a partir de março de 2022, pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora nos termos do Art. 3o da EC n. 113/2021.
9. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.